Tribunal: TJPA
Processo: 0007677-17.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0007677-17.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
RENAN MARTINS DE MATOS
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180 DO CPB E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE POLICIAIS, EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o pleito de absolvição do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do delito em tela, eis que sua confissão extrajudicial aliada aos depoimentos de uma das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RENAN MARTINS DE MATOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 180 do CPB e art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.03.2019, as vítimas Silvio da Silva Nery e Sandra Maria Monteiro Nery seguiam viagem ao município de Mosqueiro, quando pararam para lanchar em um restaurante na comarca de Benevides. Na saída do estabelecimento, antes de chegarem ao seu veículo Ford Ecosport, foram abordados por 04 (quatro) indivíduos, dentre eles, o ora apelante, os quais, mediante ameaça exercida com revólveres e pistolas, anunciaram o assalto, ordenando que as vítimas retornassem ao restaurante. Em seguida, conduziram todas as pessoas que ali estavam para os fundos do local, e subtraíram-lhes um cordão e uma aliança de ouro, um cartão bancário, a quantia de R$ 2.990,00, um smartphone, um relógio e uma carteira de habilitação. Após a subtração, os criminosos empreenderam fuga.

Prossegue a exordial narrando que, em 10.04.2019, policiais civis tomaram conhecimento, por meio do disque-denúncia, de que havia um veículo Ecosport estacionado em frente a um imóvel, no bairro Parque Verde, tendo para lá se dirigido. Chegando ao local, imediatamente realizaram a pesquisa no sistema SISTRÂNSITO, e perceberam que a placa do veículo não conferia, assim como o chassi encontrava-se com
status
de roubo. Diante disso, os agentes perguntaram a transeuntes sobre a propriedade do carro, momento em que lhes fora indicada uma residência, na mesma rua, de propriedade da Sr.ª Eliana Fernandes dos Santos. Ato contínuo, os policiais se dirigiram àquele local, sendo que a referida proprietária não franqueou suas entradas no imóvel. Os policiais, ao revistarem a casa, adentraram o único quarto lá existente e encontraram o denunciado, que é foragido do Sistema Penal, embaixo da cama. Os agentes encontraram, ainda, uma pistola Taurus calibre .40, com capacidade para 15 munições com carregador; 06 munições intactas calibre 40; um colete balístico pertencente à Polícia Militar Rodoviária do Estado do Pará; além da chave do veículo Ecosport roubado em 07.03.2019, cuja verdadeira placa havia sido trocada.

Finaliza a denúncia descrevendo que, no dia seguinte, as vítimas Silvio e Sandra Nery compareceram à Seccional da Marambaia, onde realizaram o reconhecimento pessoal do réu, o qual confirmou a autoria dos delitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, porém negou a participação no roubo. O RMP desta Capital

deixou de denunciá-lo pelo crime roubo, em razão haver sido cometido na comarca de Benevides, onde já havia um inquérito instaurado para apurar aquele delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição em relação ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos referente à autoria do crime em tela
, uma vez que, em Juízo, o réu negou a autoria delitiva, afirmando que a arma não era sua, não estava consigo, mas sim, dentro do veículo, somente sabendo de sua existência quando os policiais a encontraram, tendo sido sua condenação baseada apenas na oitiva controversa de um desses agentes, que sequer foi corroborada por outras declarações. Aduz carecer de constitucionalidade o argumento de que caberia à defesa provar que o antedito artefato não fora encontrado em seu poder.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição em relação ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos referente à autoria do crime em tela
, uma vez que, em Juízo, o réu negou a autoria delitiva, afirmando que a arma não era sua, não estava consigo, mas sim, dentro do veículo, somente sabendo de sua existência quando os policiais a encontraram, tendo sido sua condenação baseada apenas na oitiva controversa de um desses agentes, que sequer foi corroborada por outras declarações. Aduz carecer de constitucionalidade o argumento de que caberia à defesa provar que o antedito artefato não fora encontrado em seu poder.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão às fls. 13 do apenso, bem como pelo Laudo de Balística às fls. 45 dos autos, bem como, pelos depoimentos das testemunhas e de uma das vítimas em Juízo, aliados à confissão extrajudicial do réu, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima Silvio da Silva Nery, em Juízo, narrou que reconheceu o réu como sendo um dos meliantes que o ameaçaram com arma de fogo, de acordo com depoimento gravado em mídia anexada às fls. 39:
¿(...) Nós vínhamos do carnaval em direção a Mosqueiro (...) aí eu parei em frente ao GOIANO por volta de dez horas (...)
na saída apareceu o Renan com mais três elementos armados
, e aí anunciaram o assalto, eles levaram a gente lá pro fundo dos restaurantes (...) levaram a gente pro fundo do restaurante, ele estava muito agitado, alterado (...) eram quatro pessoas (...) ele levou minha aliança e um cordão de ouro que eu tinha 10 gramas, levou minha carteira, meus cartões mas 400,00 reais que tinha na minha carteira, aí ele me agrediu por trás porque ele queria o cordão (...) levou eu e a minha esposa e mais umas pessoas lá pro final do restaurante (...) e queria a chave do carro e foi aí que ele ficou mais agitado porque já tinham falado que eu era o dono do carro ECO que estava lá fora, parada dada (...) ele tirou minha carteira e jogou (...) ele já estava desequilibrado, aí eu joguei a chave e eles saíram no carro (...) avisaram e eu fui na delegacia e reconheci o carro e ele, estava com uma outra placa, estava clonado (...)
vi pela fotografia, não tive dúvida porque ele era cheio de tatuagem
(...)¿

A testemunha Pery Nunes Netto, Delegado de Polícia, declarou, em Juízo, de acordo com depoimento gravado em mídia anexada às fls. 39:
¿(...) Eu fazia parte da equipe policial nesse dia (...) e nós fomos verificar essa situação do veículo, existia um disque-denúncia dizendo que esse veículo estava há alguns dias nessa rua e que esse veículo seria roubado, nós chegamos ao local, realmente o veículo estava lá, nós descemos da viatura e rapidamente a gente checou que a placa não batia com o chassi, o chassi deu como roubado e ai nós tentávamos identificar lá quem teria chegado nesse carro, até porque o motor estava quente ainda; de várias pessoas que assistiram a nossa chegada, uma delas chamou um policial nosso para o canto, e acabou informando que a pessoa que havia chegado no carro estava no imóvel onde ele foi encontrado posteriormente (...) nós entramos na casa, tinha duas ou três meninas lá dentro e a proprietária, a gente começou a perguntar, a casa não é tão grande (...) nós fomos pro quarto e rapidamente visualizando nós não vimos homem nenhum (...) uma das meninas ficou na cama e não levantava de lá, e o policial suspeitou, pediu pra ela levantar da cama, ela levantou quando a gente foi olhar,
ele estava embaixo da cama e aí ele recebeu voz de prisão (...) o policial viu o local onde ele estava foi que nós encontramos a pistola .40 e a chave do veículo
(...) tentamos entrar em contato com o proprietário do veículo (...) eles foram à Seccional, fizeram o reconhecimento e lá já falaram a respeito do assalto (...)¿

A testemunha Manoel Maria Amaral Borges, policial civil, relatou, em juízo, de acordo com depoimento gravado em mídia anexada às fls. 39:
¿(...) Nós recebemos o disque-denúncia e nos dirigimos até lá (...) a denúncia reportava que teria ali um carro roubado e fomos até lá e identificamos o carro preto e foi checado a placa do carro e não batia com o chassi (...) indagando o pessoal ali próximo, eles disseram que o cara estaria ali numa casa, deslocaram-se para lá o delegado e o Gildo, pedimos permissão pra mulher (...)
o colega foi fazer a revista e encontrou ele embaixo da cama e mandou ele sair, aí ele saiu e foi quando cheguei, algemei e, logo em seguida, ele achou a pistola e foi levado pra seccional
(...) os donos foram chamados na seccional (...)¿

O réu, na polícia (fls. 08 do apenso), confessou:
¿No dia de hoje, 10/04/2019, recebeu uma proposta de serviço; Que foi contratado para ir buscar um automóvel Marca/Modelo Ecosport, cor preta, que estava estacionado na RD BR 316, bem próximo ao supermercado Líder; Que, alegando que ¿não sabia dirigir direito um carro automático¿, o Contratante pediu ao indiciado que buscasse o veículo ali e que o ¿guardasse consigo, até futuro contato¿; Que por volta de 13:00hs, um mototaxista buscou o depoente na casa de sua companheira, uma residência situada na Rua Dom Manuel, Qd 100, n° 158, Bairro: Parque Verde, e o levou ao ponto em que o carro estava; Que o indiciado pegou o veículo Ford/Ecosport e o conduziu de volta a casa de sua mulher; Que, por volta de 16:00hs, uma viatura chegou no local; Que policiais chegaram perguntando pelo carro; Que os policiais passaram a lhe procurar dentro da casa; Que o depoente tentou se esconder embaixo de um colchão, mas que os policiais o encontraram; Que foi preso porque o carro era roubado; Que, na hora da prisão, portava uma arma de fogo. tipo Pistola Ponto Quarenta: Que perguntado se tinha conhecimento de que o veículo ECOSPORT era um carro roubado, respondeu que ¿sim, que sabia disso¿; Que, perguntado quanto receberia do contratante, pelo serviço de buscar o veículo e guardá-lo, respondeu que ¿mixaria, apenas R$ 300,00¿; Que perguntado sobre a identidade do Contratante, respondeu que não sabe dizer, Que, perguntado, sobre a identidade do Mototaxista que o levou ao veículo roubado, respondeu que ¿Não sabe dizer que era apenas um homem que foi lhe buscar¿; Que, perguntado sobre a procedência do Automóvel FORD/ECOSPORT respondeu que ¿sabe apenas que devia buscá-lo lá, que mandariam buscar o veículo com o depoente, posteriormente¿;
Que, perguntado sobre a procedência da Arma de fogo, Pistola Ponto quarenta, encontrada sob sua posse, respondeu que ¿Não sabe dizer, pois a mesma já estava guardada dentro do carro, quando o pegou
¿; Que perguntado sobre a procedência do colete balístico encontrado em seu poder, respondeu que ¿Não sabe dizer, pois o mesmo estava guardado dentro do porta-malas do carro e que o depoente nem sabia que ele estava ali¿; Que, perguntado se é usuário de drogas, respondeu que ¿Não¿; Que, perguntado se já foi preso ou processado, respondeu que ¿SIM, duas vezes, por roubo¿.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer que a arma estava em posse do acusado, tanto no momento do roubo quanto na ocasião da prisão em flagrante, sendo ele o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Seu depoimento extrajudicial, no qual confessa a que sabia da existência da arma, não pode ser desprezado, merecendo credibilidade, por se mostrar em total consonância com o depoimento testemunhal colhido em Juízo.

A negativa de autoria em Juízo, esta sim, mostra-se frágil e isolada nos autos, pois não trouxe, o réu, nenhum elemento ponderável e consistente capaz de elidir suas primeiras declarações, sendo que, ao contrário do que alega a defesa, é sabido que, fartamente comprovada a tese acusatória, cabe à defesa fazer prova de suas teses, o que não ocorre no caso em tela.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DOIS RÉUS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DO RÉU LUCAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU MÁRCIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando a autoria do delito por parte dos réus resta devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas policiais (na seara policial e em juízo), corroborados pela confissão extrajudicial de um dos réus, Laudo de Exame de Arma de Fogo. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando declarações do réu, em sede policial, contribuem sobremaneira para a elucidação da autoria do delito, pois, além de confirmar as narrativas dos policiais, possibilitou ao julgador formar seu convencimento à margem de qualquer hesitação. 3. Não tivesse o réu confirmado a propriedade da arma, difícil seria a elucidação da autoria do delito frente às particularidades do caso concreto, uma vez que o artefato foi encontrado escondido no compartimento do motor de um veículo no qual se encontravam cinco pessoas; além disso, nenhum dos ocupantes era o proprietário do automóvel e não restou delineado quem era o seu condutor. 4. A reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (EResp n.º 1.154.752/RS). 5. Recurso do réu Lucas desprovido. Recurso do réu Márcio parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.880554, 20110810046284APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/07/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 86)
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - ARMA NÃO APREENDIDA EM PODER DO RÉU - IRRELEVÂNCIA - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - CONVERGÊNCIA DE VONTADES - TESTEMUNHO POLICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. (TJMS. Apelação Criminal n. 0003231-59.2009.8.12.0018, Paranaíba, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 15/03/2010, p: 19/03/2010)

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora